Tribunal: STF
Processo: ARE 1443066
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Isenção. Revogação. Decreto nº 65.254/20. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nº 280 e 636 da Suprema Corte.



    1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 6.374/89, Lei nº 17.293/20 e Decreto nº 65.254/20), de modo que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no enunciado sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).